Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), GV LOCADORA LTDA - CNPJ: 24.688.640/0001-02 (AGRAVADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (AGRAVADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (AGRAVADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (AGRAVADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (PROCURADOR), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (AGRAVADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GV LOCADORA LTDA - CNPJ: 24.688.640/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MAS DEIXOU DE CONDENAR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

– CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR TOTAL OU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De fato, o acolhimento da exceção de pré-executividade gera o dever do Exequente/Excepto pagar verba honorária de sucumbência.

Contudo, no que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido,
com a extinção da execução
, é que se mostra viável a fixação de tal verba, diferentemente do caso dos autos.

Resta claro, portanto, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “está a se discutir exatamente o valor a ser liquidado para que o credor possa efetivamente exercer seu direito de cobrança. (...), não houve qualquer extinção do crédito que pudesse motivar a condenação da parte nos honorários advocatícios”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003300-21.1999.8.11.0002, movida em seu desfavor por GRANDE VEICULOS LTDA, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA e BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, a fim de determinar a liquidação de sentença por meio de pericia, bem ainda rejeitou os aclaratórios opostos pelo recorrente em que pretendia a condenação da excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do excipiente.

Em suas razões, alega a agravante que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade teve por consequência não apenas determinar o início de uma liquidação por arbitramento do acórdão prolatado por este TJ/MT, mas também extinguir o cumprimento de sentença iniciado pelos autores, que, indevidamente, buscaram executar o Banco antes mesmo que se verificasse em uma perícia, tal qual determinou esse e. Tribunal, se eles são credores ou devedores do banco, e de qual importância.

Esse, inclusive, foi o posicionamento firmado pelo próprio Juízo a quo, ao consignar que “a exceção de pré-executividade teve como fim específico obstar o cumprimento de sentença” de origem, circunstância essa que, per se, já justifica a imposição dos ônus sucumbenciais aos agravados, na forma do art. 85, caput c/c § 2º do CPC.

Aduz que, se a precipitada pretensão executória foi devidamente afastada pelo magistrado a quo, incumbia-lhe o dever de condenar ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos do agravante, na forma da consolidada jurisprudência da Corte Superior.

Anota que, muito embora não tenha havido qualquer condenação da Grande Veículos e de seus avalistas que pudesse ser utilizada como base de cálculo da indigitada verba honorária - o que houve, afinal, foi a mera extinção da demanda executiva por eles aforada em 1º grau -, é possível concluir que o Agravante obteve um proveito econômico equivalente ao valor que lhe era indevidamente cobrado pelos agravados, que alcançava R$ 25.338.147,63, calculados para a data-base de 31.7.2014.

Defende ser de rigor a observância da regra geral do art. 85, § 2º do CPC, arbitrando-se, por conseguinte, os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do Banco Sistema no patamar de 10% a 20% sobre o valor que lhe era cobrado pelos agravados em 31.7.2014, devidamente atualizado pelo índice de correção monetária adotado por este Tribunal.

Assim, pretende o provimento do recurso, a fim de condenar os agravados ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos por força da negativa de seguimento ao cumprimento de sentença, no patamar de 10% a 20% sobre o valor cobrado, observada a regra geral do art. 85, § 2º do CPC, ou, subsidiariamente, utilizando-se o critério da equidade, previsto no § 8º do dispositivo legal em comento.

Contraminuta da agravada (ID 170946692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que acolheu a exceção de pré-executividade, mas deixou de condenar a excepta em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A meu ver, correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade acolhida, quando esta não extingue a execução.

De fato, o acolhimento da exceção de pré-executividade gera o dever do Exequente/Excepto pagar verba honorária de sucumbência.

Nesse sentido, é o entendimento da adotado pela jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de preexecutividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Preexecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária. ( REsp 1646557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Dje 25/04/2017).

Ocorre que, no que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido,
com a extinção da execução
, é que se mostra viável a fixação de tal verba, diferentemente do caso dos autos.

Sobre o assunto:

“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente – Honorários Advocatícios não fixados - Pretensão da agravante na reforma da r. decisão, de modo que seja aplicado verba honorária, tendo em vista o acolhimento parcial da presente exceção de preexecutividade – Impossibilidade – Cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Preexecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência – Decisão modificada – Recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2280170-09.2021.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2022)

E deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. Acerca da matéria, tem-se que reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, segundo a jurisprudência atual.
No que respeita aos honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, destaco que, quando ocorrer o acolhimento do pedido, com a extinção da execução, mostra-se viável a fixação de tal verba.
” (TJ-MT 10126704120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022). Destaquei.

Resta claro, portanto, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão agravada, “está a se discutir exatamente o valor a ser liquidado para que o credor possa efetivamente exercer seu direito de cobrança. (...), não houve qualquer extinção do crédito que pudesse motivar a condenação da parte nos honorários advocatícios”.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023